Tribunal: STF
Processo: Rcl 73732
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta pelo Município de Santo Anastácio/SP, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 2123045-07.2023.8.26.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça, em face da Lei 2.461, de 17/3/2015, do Município de Santo Anastácio, parcialmente modificada pelas subsequentes leis locais números 2.544, de 31/1/2017 e 2.699, de 30/4/2019, que instituíram “Programa de Inclusão Social pelo Trabalho”, no qual Ministério Público do Estado de São Paulo – PGJ, alega que houve a absorção de mão de obra desempregada com contratação de pessoal por tempo determinado, para prestar serviços à municipalidade de Santo Anastácio, o que contraria a Constituição do Estado de São Paulo por falta de excepcional interesse público (afronta aos artigos 111e 115, incisos II e X, c.c. 144, da Constituição Estadual).



    [...]



    A despeito da demonstração, pela Fazenda Municipal, da inaplicabilidade do TEMA nº 612 de repercussão geral ao caso dos autos, por não se tratar de uma contratação para atendimento de interesse da Administração, mas sim de ação de cunho assistencial, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade para “afirmar a inconstitucionalidade da Lei n. 2.461, de 17 de março de 2015, com a redação atualizada pelas Leis n. 2.544, de 31 de janeiro de 2017, e n. 2.699, de 30 de abril de 2019, do Município de Santo Anastácio, e, por arrastamento, do Decreto n. 37, de 28 de abril de2015, assim como da Lei n. 2.314, de 26 de março de 2013, e da Lei n. 2.374, de 23 de outubro de 2013, da mesma localidade.”.



    [...]



    Contra a aplicação indevida da tese firmada no julgamento do Tema nº 612, o Município de Santo Anastácio interpôs recurso extraordinário, que, todavia, teve seguimento negado com fundamento no referido Tema. Vejamos o teor da decisão:



    [...]



    Contra essa decisão a Fazenda Municipal interpôs agravo interno (esgotando as instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC), demonstrando o manifesto equívoco na aplicação do precedente, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão, com a seguinte ementa:



    [...]



    Dessa maneira, o v. Acórdão proferido pela supracitada Câmara Especial de Presidentes do E. T JSP desrespeitou à autoridade deste C. STF, já que aplicou indevidamente ao caso o Tema de Repercussão Geral n°. 612 ( RE n°. 658.026), assim como usurpou a competência deste Pretório Excelso para analisar o recurso extraordinário apresentado nos autos de origem, como se passa a expor.



    [...]



    Na situação em questão está-se diante de decisão teratológica a permitir o manejo da Reclamação como instrumento processual adequado com a finalidade de garantir a observância de acórdão proferido dentro da sistemática da repercussão geral. Com efeito, tem-se, na situação ora debatida, a inequívoca inaplicabilidade da tese firmada em sede de repercussão geral ao caso concreto, na medida em que há circunstâncias fático-jurídicas que afastam o caso concreto do precedente, sendo imperiosa a distinção.



    Tal inaplicabilidade patente revela a teratologia da decisão reclamada, especialmente se considerarmos que a lei municipal hostilizada, como se lê de seu texto, evidenciam que não se trata de uma contratação para atendimento de interesse da Administração, mas sim de ação de cunho assistencial, voltada a mitigar os efeitos sociais do desemprego, oferecendo ao trabalhador desempregado a oportunidade de adquirir novas habilidades profissionais e sociais.



    [...]



    Como é cediço, consoante reza o Artigo 1º, Incisos II e III da Constituição Federal de 1988, a República Federativa do Brasil, tem como dois de seus fundamentos: a cidadania e a dignidade da pessoa humana.



    Ademais, construir uma sociedade livre, justa e solidária, bem como erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, consoante dispõe o Artigo 3º, Incisos I e III da Carta Magna.



    Nos termos do pacto federativo, é de competência comum entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos (Artigo 23, Inciso X da CF/88).



    No que concerne à competência constitucional, ressoa o art. 2° da Constituição Federal que os Poderes do Estado são independentes entre si, e nesta linha, não pode o Judiciário interferir em assuntos de exclusiva competência do Poder Legislativo.



    A norma local foi erigida em conformidade com os poderes conferidos ao Município, no artigo 30, incisos I e V da Constituição Federal, cuja aplicabilidade é inafastável ao caso em cotejo.



    Além disso, a Constituição da República, em seu Artigo 6º, prevê a assistência aos desamparados como um direito social, bem como em seu Artigo 203, Inciso III determina que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem entre seus objetivos a promoção da integração ao mercado de trabalho.



    Por sua vez, o Artigo 204 da Constituição Federal de 1988 prevê que as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no Artigo 195, além de outras fontes, e organizadas com base na descentralização político-administrativa, cabendo à coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social.



    Ainda no campo constitucional, o Programa de Inclusão Social pelo Trabalho foi criado para dar efetividade ao inciso VIII do artigo 170 da Constituição Federal, isto é, o princípio do pleno emprego, que propícia a progressiva eliminação das desigualdades socioeconômicas, da pobreza e o aumento dos salários reais e, indiretamente, contribui para a melhoria das condições de trabalho, a recuperação da infraestrutura econômica, a melhora das finanças públicas, o incremento na competitividade externa e o aumento de qualidade nos serviços públicos essenciais.



    Assim sendo, diante de todo esse arcabouço constitucional relativo à assistência social e à ordem econômica, foi editada a Lei Municipal nº 2.461, de 17 de março de 2015 (e posteriores alterações), que instituiu o Programa de Inclusão Social pelo Trabalho do Município de Santo Anastácio, programa esse que tem como finalidade de “conceder atenção especial ao trabalhador desempregado, residente no Município de Santo Anastácio, pertencente a família de baixa renda, visando estimulá-lo a busca de ocupação, bem como a sua reinserção no mercado de trabalho.” (Art. 1º).



    Com efeito, o programa social consiste na “I - no exercício de atividades, realizadas e ministradas pelos órgãos municipais; II - no desenvolvimento de atividades de capacitação ocupacional e de cidadania, ministradas pelos órgãos municipais; III - em ações de incentivo à conduta do beneficiário e de orientação sobre seu comportamento no estudo no sentido de buscar ocupação; IV - na concessão de auxílio pecuniário, correspondente a R$ 50,00 (cinquenta reais), por dia, mediante participação em atividade laborativa; e V - na garantia de seguro de acidentes pessoais coletivo.” (Art. 2º).



    Consoante exposto, o fim teleológico da Lei Municipal nº 2.461/2015 é de amenizar e minorar o grave quadro de desemprego que se observa no País, oferecendo ao trabalhador desempregado a oportunidade de adquirir novas habilidades profissionais, razão pela qual há prazo máximo de duração do programa, tendo em vista que o trabalhador terá obtido a requalificação necessária para atender às exigências do mercado de trabalho (Art. 2º, §4º).



    Neste sentido, cumpre salientar que há um limite máximo de bolsas de qualificação profissional a serem concedidas, as quais serão destinadas a diferentes públicos de necessitados, conforme prevê o parágrafo único do art. 1º da Lei Municipal nº 2.461/2015.



    Por todo o exposto, não se sobrepõe neste caso o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 658.026, TEMA 612, precedente este que impõe como requisito à constitucionalidade a “vedação da contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração”.



    Na contratação temporária, o interesse colimado é o interesse do ente contratante, tomador de serviços, diante da excepcionalidade situação de risco de atendimento do interesse público e a sua eventual solução de continuidade. Esse é o tratamento dado ao tema pelo legislador, ao editar a Lei Federal n° 8.036/90. Esse é também o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Tema n" 612 em repercussão geral pelo STF. Basta o exame dos precedentes que levaram a esse entendimento consolidado. Por todos, confiram-se RE n° 658.026- RG e RE 765.320. para que não pairem dúvidas.



    Por outro lado, ressalta-se, o Programa de Inclusão Social pelo Trabalho é de natureza programática da Assistência Social e não forma de contratação para o exercício da função pública. Não há, portanto, que se falar em investidura em cargo ou emprego público, descabendo invocar a exigência de realização de concurso público e, igualmente, a aderência às hipóteses e requisitos para contratação temporária.



    Sendo assim, aponta-se que, pela TÉCNICA DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING), NÃO HÁ CORRESPONDÊNCIA FÁTICA COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 658.026, TEMA 612.



    A jurisprudência da Excelsa Corte é clara ao delimitar o âmbito de aplicação da tese fixada no Tema nº 612, deixando claras as hipóteses em que não é aplicável, sendo o caso dos autos exatamente uma dessas exceções reconhecidas pela Suprema Corte. Desse modo, aplicar a tese de repercussão geral a casos já reconhecidamente fora do seu alcance equivale a descumprir a própria tese (documento 1).  



    As informações foram devidamente prestadas (documento 23).  



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (documento 18).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (documento 26).   



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada violou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo, respectivamente, as ementas dos acórdãos proferidos pelo Tribunal reclamado ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) a ação direta de inconstitucionalidade:  



    Agravo interno – Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 612 do Supremo Tribunal Federal – "Distinguishing" não demonstrado – Agravo interno não provido (doc. 11, p. 2).  



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Santo Anastácio. Leis 2.461, de 17/3/2015, 2.544, de 31/1/2017 e 2.699, de 30/4/2019. Instituição de Programa de Inclusão Social pelo Trabalho. Jurisprudência do STF e deste Órgão Especial que afirmam a inconstitucionalidade da medida. Tema 612 de Repercussão Geral do STF. Procedência com arrastamento em relação ao Decreto do Prefeito de n. 37, de 28/4/2015 e em relação às leis 2.314, de 26/3/2013 e 2.374, de 23/10/2013. Ofensa aos artigos 111; 115, incisos II e X, c.c. 144, todos da Constituição Estadual. Procedência (documento 6).  



    Por oportuno, também reproduzo trecho do aresto relativo à ação direta de inconstitucionalidade:  



    Os diplomas legais em discussão estão reproduzidos a fls. 3/10 e deles se extrai que, com a melhor das intenções, as autoridades locais procuravam absorver mão de obra não empregada na forma de programa social de inclusão pelo trabalho.



    Sua teleologia fica exposta nos pronunciamentos do e. Prefeito de Santo Anastácio. S. Exa. se expressou dizendo ser [...]



    Aquelas assertivas estão coerentes com os ditames dos diplomas legais em discussão, para tal mister basta ler seus textos. Neles se autoriza a contratação de pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade social, para prestação de serviços para a municipalidade, além de atividades de capacitação e orientação, prevendo pagamento de um auxílio pecuniário no valor de R$ 50,00(cinquenta reais) por dia, além de garantia de seguro de acidentes pessoais.



    [...]



    Todavia, neste caso os atos normativos municipais impugnados, não obstante possuam caráter de programa social de combate ao desemprego e seus efeitos deletérios para a localidade, estabelecem, em verdade, espécie de contratação temporária de pessoas para serviços públicos junto à Municipalidade. [...] (documento 6 - grifei).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 612 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.  



    A Lei n. 2.461/2015, do Município de Santo Anastácio/SP, declarada inconstitucional pelo TJSP, tem o seguinte teor:  



    Art. 1º Fica instituído o programa de Inclusão Social pelo Trabalho com o objetivo de conceder atenção especial ao trabalhador desempregado, residente no Município de Santo Anastácio, pertencente a família de baixa renda, visando estimulá-lo a busca de ocupação, bem como a sua reinserção no mercado de trabalho.



    Parágrafo único. O Programa de Inclusão Social pelo Trabalho será desenvolvido com até 26 (vinte e seis) 36 (trinta e seis) vagas. (Redação dada pela Lei nº 2544/2017)



    Art. 2º O Programa de Inclusão Social pelo Trabalho consistirá:



    I - no exercício de atividades, realizadas e ministradas pelos órgãos municipais.



    II - no desenvolvimento de atividades de capacitação ocupacional e de cidadania, ministradas pelos órgãos municipais.



    III - em ações de incentivo à conduta do beneficiário e de orientação sobre seu comportamento no estudo no sentido de buscar ocupação;



    IV - na concessão de auxílio pecuniário, correspondente a R$ 50,00 (cinquenta reais), por dia, mediante participação em atividade laborativa.



    IV - na concessão de auxílio pecuniário, correspondente a R$ 80,00 (oitenta reais), por dia, mediante participação em atividade laborativa. (Redação dada pela Lei nº 3010/2023)



    V - na garantia de seguro de acidentes pessoais coletivo;



    § 1º - Os beneficiários do Programa desenvolverão suas atividades junto aos órgãos da Administração Municipal Direta.



    § 2º - A participação no Programa de Inclusão Social pelo Trabalho não gerará quaisquer vínculos empregatícios ou profissionais entre o beneficiário e a Prefeitura do Município de Santo Anastácio.



    § 3º - O pagamento dos benefícios será feito pela Tesouraria da Prefeitura do Município de Santo Anastácio, mediante cheque nominal.



    § 4º - Os benefícios e atividades neste artigo terão a duração de até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogados por igual período até 02 (duas) vezes, a critério da coordenação do Programa e mediante prévia anuência do órgão em que estiverem sendo realizadas as atividades práticas, desde que mantidas as condições que ensejaram a inclusão do beneficiário no Programa e cumpridas as cláusulas do Termo de Compromisso e Responsabilidade.



    Art. 2º-A Ficam criadas 15 (quinze) vagas objetivando dar atendimento exclusivo às ações de saúde pública e saneamento.



    § 1º Estes selecionados executarão, especificamente, as seguintes atividades orientadas pelos órgãos municipais:



    I - serviços de varrição de ruas, limpeza de praças, limpeza de lotes de propriedade da municipalidade e/ou particulares em atendimento a ordens de serviços da Secretaria de Saúde, e reembolsáveis ao erário público;



    II - mutirões de limpeza de lotes urbanos, de propriedade do município e particulares;



    III - ações de saúde pública e limpeza, relativas ao combate aos escorpiões e, também, ao mosquito que provoca a dengue, chikungunya e zika vírus;



    IV - limpar com regularidade os prédios e instalações públicas como: escolas e creches, postos de saúde, cemitérios, pátios, atuando na roçada interna e arredores dos prédios, além de atuar na limpeza de calhas, telhados e áreas externas;



    V - limpeza de valas, galerias e bocas de lobo em vias públicas que possam estar obstruindo a drenagem de águas pluviais;



    VI - demais ações importantes e relacionadas à saúde pública no município.



    § 2º Para que se inicie o processo de seleção destas vagas, na forma desta Lei, a Secretaria Municipal de Saúde deverá apresentar as necessárias e devidas justificativas ao Prefeito Municipal que, mediante Decreto, autorizará o seu início.



    § 3º As atividades a serem desenvolvidas pelos selecionados terão a duração de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período e uma única vez, mediante prévia justificativa da Secretaria Municipal de Saúde demonstrando a sua importância e necessidade. (Redação acrescida pela Lei nº 2699/2019)



    Art. 3º Para habilitar-se no Programa, o interessado deverá comprovar que é residente e domiciliado no Município de Santo Anastácio, que está desempregado e que não recebe seguro-desemprego ou aposentadoria, além de preencher os seguintes requisitos:



    I - pertencer a família de baixa renda, cujos membros tenham rendimento bruto mensal "per capita" igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional vigente, computando-se a totalidade dos rendimentos brutos dos membros da família, oriundos do trabalho e/ou de outras fontes de qualquer natureza, incluindo-se os benefícios e valores concedidos por órgãos públicos ou entidades particulares, excetuado apenas o benefício instituído por este Programa;



    II - não auferir rendimentos brutos mensais que ultrapassem o valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo nacional vigente, na hipótese de não possuir família, excetuado apenas o benefício instituído por este Programa;



    III - assinar Termo de Compromisso e Responsabilidade, declarando ter conhecimento das regras do Programa, as quais se sujeitará sob pena de sofrer as sanções previstas no artigo 9º, parágrafos 1º e 2º, desta lei.



    Parágrafo único. Para os fins do Programa de Inclusão pelo Trabalho, considera-se como família o núcleo de pessoas formado por, no mínimo, um dos pais ou responsável legal e/ou dependentes que estejam sob tutela ou guarda devidamente formalizadas pelo juízo competente, bem como parentes e outros indivíduos que residam com o grupo sob o mesmo teto e contribuam economicamente para a sua subsistência.



    Art. 4º A aferição dos requisitos para a concessão dos benefícios do Programa de Inclusão Social pelo Trabalho será realizada quando o cadastramento inicial, da assinatura do Termo de Compromisso e Responsabilidade e em qualquer fase posterior, a critério da Administração.



    Art. 5º O beneficiário selecionado que desenvolver as atividades previstas nos incisos I e II do artigo 2º desta lei deverá cumprir a carga horária e não ultrapassar o limite de faltas a serem estipulados em Decreto e no Termo de Compromisso e Responsabilidade.



    Parágrafo único. A participação no Programa não gerará quaisquer vínculos empregatícios ou profissionais entre o beneficiário e a Prefeitura Municipal de Santo Anastácio.



    Art. 6º O Programa de Inclusão Social pelo Trabalho será implantado gradativamente, de modo a atender situações agravantes de pobreza, observando-se os seguintes critérios, pela ordem, sem prejuízo do atendimento ao disposto no artigo 3º desta lei.



    I - Maior tempo de desemprego;



    II - Menores faixas de renda bruta familiar "per capita";



    III - Famílias com filhos e/ou dependentes com idade até 23 (vinte e três) meses, em estado de desnutrição;



    IV - Famílias mono parentais;



    V - Famílias com maior número de filhos e/ ou dependentes;



    VI - Famílias com dependentes idosos ou portadores de necessidades especiais;



    VII - Condições de moradia;



    VIII - Local de moradia próximo ao distrito ou zona dos equipamentos públicos em que serão desenvolvidas as atividades;



    IX - Inserção de jovens maiores de 18 anos, que estejam vivenciando situação de vulnerabilidade ou risco social.



    Art. 7º A concessão dos benefícios previstos no artigo 2º será interrompida se:



    I - O beneficiário obtiver ocupação remunerada;



    II - O beneficiário descumprir quaisquer dos requisitos previstos nos artigos 3º e 5º, ou desatender as cláusulas firmadas no Termo de Compromisso e Responsabilidade;



    III - A renda "per capita" ultrapassar os limites estabelecidos no inciso II no artigo 3º desta lei, ressalvado o disposto no parágrafo único de seu artigo 3º;



    IV - O beneficiário mudar-se para outro Município.



    Parágrafo único. Nos casos de redução da renda bruta "per capita" para nível inferior ao previsto nos incisos II e III do artigo 3º, ou de restauração das condições previstas nos artigos 3º e 5º desta lei, a concessão dos benefícios será restabelecida, mas sem direito a pagamento retroativo.



    Art. 8º É vedada participação no presente programa, daqueles que já participem de quaisquer programas de auxílio ou melhoria de renda familiar promovidos pelo Governo Federal ou Estadual.



    Art. 9º Será excluído do Programa de Inclusão pelo Trabalho, pelo prazo de 5 (cinco) anos, ou definitivamente, se reincidente, o beneficiário que prestar declaração falsa ou usar de qualquer meio ilícito para a obtenção de vantagens.



    § 1º - Sem prejuízo da sanção penal, o beneficiário que gozar ilicitamente do auxílio, será obrigado a efetuar o ressarcimento integral da importância recebida indevidamente, corrigida na forma disposta na legislação municipal aplicável.



    § 2º - Ao agente político ou servidor público que concorra para a concessão ilícita do benefício, aplicam-se sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas cabíveis, multa equivalente ao dobro dos rendimentos ilegalmente pagos, corrigidos na forma prevista na legislação municipal aplicável.



    Art. 10. O programa de inclusão social pelo Trabalho ficará a cargo da Assessoria Jurídica do Município, à qual caberá estabelecer normas e procedimentos para sua implementação, controle, acompanhamento e fiscalização e contará com a assessoria específica da Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo apoiada, no que for necessário, pelos demais órgãos da Administração direta.



    Parágrafo único. Fica autorizado o aporte de recursos de instituições públicas ou privadas.



    Art. 11. O Programa de Inclusão Social pelo Trabalho contará com uma Comissão de Implementação de Acompanhamento, presidida pelo Assessor Jurídico do Município, constituída por titulares ou representantes de órgãos governamentais.



    § 1º - A Comissão mencionada no "caput" deste artigo terá por atribuições o contínuo acompanhamento, a avaliação e a formulação de sugestões visando ao aperfeiçoamento do Programa.



    § 2º - As atividades exercidas pelos membros da Comissão serão consideradas de relevância pública, não sendo remuneradas.



    § 3º - A Comissão reunir-se-á com a presença da maioria de seus membros, mediante convocação de seu presidente, ou por solicitação da maioria de seus componentes.



    Art. 12. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.



    Art. 13. O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.



    Art. 14. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as Leis Municipais nº s. 2.314, de 26/03/2013 e 2.374, de 23/10/2013 (documento 13 - grifos no original).  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que houve equívoco na aplicação do Tema 612 RG, tendo em vista que o acórdão de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade violou a orientação firmada no RE 658.026/MG, ao aplicá-la a caso no qual ela não deveria incidir.  



    A Lei n. 2.461/2015, do Município de Santo Anastácio/SP, em homenagem a diversos princípios constitucionais, entre eles notadamente o da dignidade da pessoa humana, criou programa social para beneficiar a população em vulnerabilidade social daquela localidade e promover a reinserção de pessoas desempregadas no mercado de trabalho.  



    O simples fato de haver a concessão de auxílio pecuniário quando houver o exercício de alguma atividade laboral, durante a participação no programa, não tem o condão tem converter o programa social em contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição.  



    Cuida-se de institutos jurídicos diversos e, justamente por isso, o Tema 612 RG é inaplicável ao caso concreto, que trata de política pública de cunho nitidamente assistencial. No Tema 612 RG, os princípios constitucionais que nortearam a edição da Lei n. 2.461/2015 não foram examinados por esta Suprema Corte, pois a questão jurídica em julgamento restringia-se à contratação temporária prevista pelo art. 37, IX, da Constituição.  



    Perfilhando essa mesma orientação, cito decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia na Rcl 73.486/SP, DJe 7/1/2025, da qual extraio o seguinte trecho:  



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao manter, em agravo interno, decisão de inadmissão de recurso extraordinário no qual se discutem leis municipais pelas quais foi instituído o programa “Frente de Trabalho” no Município de Iacanga/SP, objeto de ação direta de inconstitucionalidade, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 658.026, Tema 612.



    Sustenta o reclamante que a Lei objeto da decisão reclamada veicularia política pública de natureza assistencial voltada a pessoas em estado de vulnerabilidade e desempregadas, situação diversa da tratada no Tema 612 da repercussão geral, no qual cuidado quais os critérios para a contratação temporária pela Administração Pública para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público.



    [...]



    9. Na espécie vertente, a controvérsia jurídica submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal não equivale àquela tratada no precedente jurisprudencial invocado como tendo sido inadequadamente aplicado no caso concreto.



    [...]



    11. A exigência de que o beneficiário do Programa “Frente de Trabalho” disponha de carteira de trabalho nada diz em relação à configuração de contratação temporária, tampouco nega a condição de beneficiário de programa assistencial. O contrato temporário por excepcional interesse público aperfeiçoa-se por contrato administrativo, não havendo exigência legal que o contratado disponha de carteira de trabalho. Ademais, a apresentação daquele documento é meio de prova da condição de desempregado e do tempo em que o beneficiário está sem ocupação regular, permitindo que a Administração possa aferir o preenchimento, ou não, dos requisitos para a concessão do benefício por aqueles que a ele se candidatarem.



    12. Da decisão reclamada é possível depreender que a insurgência do autor daquela ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal centra-se no fato de que os beneficiários daquele programa assistencial apresentem, como contrapartida ao recebimento do benefício (bolsa-auxílio), a prestação de serviços ordinários em favor da população do Município. Entretanto, a circunstância de o benefício assistencial se converter em pecúnia e exigir a contraprestação, mediante atividades destinadas a manutenção, limpeza, conservação e restauração em logradouros da cidade não nega, tampouco desvirtua, a natureza assistencial do “Programa Frente de Trabalho”.



    [...]



    Nada obsta que o combate ao desemprego e o favorecimento à reinserção ao mercado de trabalho possam conduzir a políticas públicas municipais de natureza assistencial, orientadas na concessão de bolsa-auxílio, na realização de cursos e obtenção de assistência psicológica e sócio assistencial, como se tem na espécie. Aparentemente, não fosse a exigência de que os beneficiários do programa desenvolvessem, em contrapartida, ações de manutenção, limpeza, conservação e restauração em favor da coletividade e a bolsa-auxílio fosse percebida de forma graciosa, nenhuma dúvida subsistiria a respeito da natureza assistencial do programa.



    [...]



    Assim, é de se reconhecer que a inadequada subsunção do caso concreto ao Tema 612 da repercussão geral, pois os elementos constantes dos autos revelam não se tratar de contratação temporária.  



    Menciono também as seguint